Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição constante do ID 25949379, o DISTRITO FEDERAL requer o ingresso como litisconsorte passivo. Além disso, argui preliminar (i) de ilegitimidade passiva; (ii) inadequação da via eleita, bem como, no mérito, violação à isonomia e separação dos Poderes. No que pertine ao pedido de inclusão como polo passivo, DEFIRO, nos termos do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/09 e no art. 113, I, do CPC. Em relação ao alegado pelo DISTRITO FEDERAL, INTIME-SE o Impetrante para se manifestar manifestação constante do ID 25949379. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 13:57:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador